Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713185-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADÃO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão de ID 34826270, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões (ID 35150710) o agravante, ora embargante, alega, em suma, que estão presentes a obscuridade e a contradição, uma vez que a documentação obtida, que confirma a irregularidade do telegrama expedido, foi fornecida pela própria agravada; que está caracterizada a confissão. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da contradição e da obscuridade, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Inicialmente, importante esclarecer que, nos termos da jurisprudência do superior Tribunal de justiça, “a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas” (EDcl no REsp 1745371/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Na hipótese analisada, não há qualquer contradição na decisão embargada. Ainda que o agravante afirme que parte da documentação juntada foi fornecida pela própria agravada, subsiste a necessidade de formação do contraditório, assegurando à pessoa jurídica de direito público a manifestação sobre a apontada irregularidade na convocação do candidato. Em precedente desta e. Corte, decidiu-se que “a despeito de o agravante ter apresentado argumentos que parecem plausíveis, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa” (Acórdão 1143070, 07074127620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Preclusa, façam-me conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora